Tribunal: CARF
Processo: 13627.000116/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13627.000116/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.757 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
MURILO PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for demonstrada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
31/07/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.847,82.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13627.000116/2009-70
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13627.000116/2009-70

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 13/03/2009 (fis. 10 e 11), e
o interessado apresentou impugnação de fl. 01, em 03/04/2009, solicitando a
compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.973,97 e não no
valor declarado de R$ 2.847.82, devido à atualização sofrida entre a data do alvará,
qual seja, 31/05/2006 e a data do efetivo recolhimento, qual seja, 12/06/2006. Tal
imposto teria sido retido em função de ação trabalhista impetrada pelo interessado
contra o espólio de Antônio Ferreira A. da Silva.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-30.289 (e-fls. 25/27), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Da análise do documento anexado aos autos para comprovar a retenção do
imposto de renda (fls. 06 e 07), não é possível saber o valor dos rendimentos
recebidos, que corresponderiam ao imposto de renda cuja compensação é requerida
pelo interessado, e, nem mesmo, quando teriam sido recebidos.
Tal dado é de suma importância para se saber em que exercício deveriam ser
informados á. Receita Federal, tanto rendimento. como o respectivo IRRF.
Dessa foram, conclui-se que seriam necessários provas adicionais para formar a
convicção a respeito da pertinência da compensação requerida. de IRRF. no exercício
de 2007.
Por conseguinte, deve ser mantido o lançamento da glosa do imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 2.847.82.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
29/30), reiterando que o imposto de renda foi retido, conforme comprovam documentos trazidos
aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13627.000116/2009-70

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Antônio Ferreira Alvares da Silva, CPF no 000.142.811-04, no valor de R$ 2.847,82.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Em suma podemos dizer que o interessado a fim de fazer prova de seu direito,
apresenta documentos relativos à demanda judicial que gerou a retenção na fonte, visando suprir
a lacuna apontada pelo julgamento em primeira instância.
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de retenção na fonte
sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial compensada em Declaração de
Ajuste Anual (DAA), relativa ao exercício 2007, do beneficiário dos rendimentos.
No julgamento anterior, a i. Relatora reputou insuficientes a documentação
apresentada pelo impugnante em virtude da não haver prova da monta dos rendimentos
recebidos, correspondentes àquela retenção. Fator considerado de suma importância naquela
decisão.
Constam do processo alvará judicial (e-fls. 10/11) apresentados com a peça
impugnatória. Junto com seu recurso voluntário, o interessado adiciona diversos documentos do
processo judicial 00158/90-00 (e-fls. 35/48).
Após detida análise de toda a documentação juntada aos autos, entendo merece
reparos a decisão anterior e que o interessado logra êxito em comprovar a regularidade da
compensação de IRRF, conforme informado em sua DIRPF. exercício 2007.
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13627.000116/2009-70

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital